Tribunal: STF
Processo: RE 560955
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE PROVAS.
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      Controvérsia
   decidida à luz de legislações infraconstitucionais. Ofensa
   indireta à Constituição do Brasil.
2.      Reexame de fatos e provas.
   Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do
   Supremo Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.